Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706361-04.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO RECORRIDO: C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., I. H. DUARTE JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. NÃO FORNECIMENTO DE TRASLADO HOTEL/AEROPORTO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. DANOS MATERIAIS. HOSPEDAGEM E TRANSPORTES. REGRAS EMERGENCIAIS. COVID19. RESSARCIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR. 1. O recurso de apelação que impugna especificamente as razões de decidir da r. sentença recorrida deve ser conhecido, uma vez que observado o princípio da dialeticidade. 2. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da Agência de Turismo, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre a obrigação de indenizar pelos danos morais e materiais alegados pelo consumidor em decorrência de atraso em voo doméstico. 3. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Ré como fornecedoras do serviço de pacote turístico e o Autor como destinatário final do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 5. A Agência de Turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço pela venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora de venda de passagens aéreas, deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor. 6. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, referente ao traslado entre o hotel e o aeroporto, inviabiliza reconhecer o direito de ressarcimento do consumidor pelo pagamento de transporte particular. 7. Na hipótese de cancelamento do voo, sem a devida comunicação com antecedência mínima de 72 horas, os danos materiais suportados pelo Autor, referentes à hospedagem, ao transporte entre o aeroporto e o hotel e à alimentação, devem ser ressarcidos pelas fornecedoras dos serviços, solidariamente. Incide, na hipótese, as regras excepcionais adotadas para a aviação civil decorrentes da pandemia da COVID 19. 8. Afigura-se indevida a inversão da cláusula penal prevista no contrato celebrado entre as partes, uma vez que os serviços contratados foram todos efetivamente prestados, ainda que o voo de retorno do Autor tenha ocorrido apenas 24 horas depois do originalmente previsto. 9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 10. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, 35, incisos I e III, bem como 38, caput, todos do CDC, pugnando pela inversão do ônus da prova, a fim de demonstrar a não prestação do serviço de traslado e assistência material durante a estada do adiamento do voo; b) artigos 86 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência de danos morais indenizáveis. A recorrida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, na petição de ID 23872239, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 35, incisos I e III, bem como 38, caput, todos do CDC, pois “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa aos artigos 86 e 927, ambos do Código Civil, porquanto já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. Por fim, em atenção ao pedido constante da petição de ID 23872239, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, em relação à recorrida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030